Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1085. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se os descontos efetuados, pelas instituições financeiras credoras, diretamente na conta bancária do mutuário, são abusivos e podem ser limitados ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida recebida pelo devedor.
3. Em relação à questão principal, convém observar que nos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado.3.1. Nesse sentido, aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo no 1085, com a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. No presente caso a recorrente era servidora pública da Administração local, tendo havido a decretação da perda do cargo, oportunidade em que deixou de receber o montante da remuneração mensal. No entanto, as instituições financeiras continuam a efetuar descontos diretamente em conta corrente, que têm consumido as quantias depositadas na aludida conta.
5. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 5.1. Assim, a recorrente não pode servir como mero instrumento para o acúmulo de riqueza pelas instituições financeiras ao ponto de ficar sem, absolutamente, nenhum meio próprio para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos.
6. Agravo interno prejudicados.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.